Tribunal: STF
Processo: RHC 55294
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-14
Data de publicação: 1977-09-14

Ementa:
- Prescrição. Interpretação do art. 110, parÁgrafo único, do Código Penal. 
- O mencionado dispositivo não desconsidera o despacho de recebimento da denúncia ou da queixa como causa interruptiva da prescrição (art. 117, I), de sorte que o prazo prescricional, depois da sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, não pode iniciar-se antes da apontada causa interruptiva.
- A lei 6.416, de 24 de maio de 1977, não se aplica retroativamente contra o réu, no tocante à prescrição, em face de pertencerem ao direito material as normas que disciplinam esse instituto; veio ela, no entanto, reforçar a interpretação mais ortodoxa do parágrafo único do art. 110 do Código Penal, na sua redação anterior.